Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-66.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEVIDA. REQUISITOS NÃO DEMOSTRADOS.
1. Não se configura a prescrição intercorrente se inexiste desídia da parte na condução do processo, tendo em vista a realização de exaustivas diligências visando a localização da parte ré.
2. De acordo com a súmula 106 do STJ, se o credor não deixou de diligenciar nos autos e a demora na citação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, não se pode prejudicar o credor, beneficiando o devedor com o instituto da prescrição.
3. A discussão da causa debendi somente tem espaço quando existirem relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em violação às normas jurídicas vigentes, bem como no caso de configurada má-fé do credor ou do portador do título, sendo ônus da parte ré (art. 373, inciso II, CPC).
4. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, medida excepcional, é cabível nas relações de consumo, quando há verossimilhança nas alegações do consumidor. Portanto, não é automática, devendo ocorrer apenas quando preenchidos os requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.
5. Recurso conhecido e improvido.